Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS POSITIVAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica do sentenciado, beneficiado com a prisão domiciliar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica de sentenciado beneficiado com prisão domiciliar monitorada, sob o argumento do cumprimento das condições do benefício e de seu histórico pessoal e profissional positivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A monitoração eletrônica tem, entre suas finalidades, assegurar o efetivo supervisionamento dos benefícios extramuros concedidos, configurando-se como mecanismo pelo qual o Estado exerce o controle mínimo necessário sobre o cumprimento das obrigações impostas ao apenado.
4. O regular cumprimento das condições do benefício, assim como a mantença de histórico pessoal e profissional positivo, evidenciam o cumprimento dos deveres previstos na Lei de Execução Penal, não representando, por si só, motivo extraordinário para a retirada da monitoração eletrônica.
5. O monitoramento eletrônico não impede o exercício de funções laborais e sociais, não sendo suficiente a mera alegação de incompatibilidade com o trabalho externo ou com o contato com a comunidade. Incômodos subjetivos não sobrepõem à necessidade de controle imposta pelo sistema penal.
6. Ausente justificativa concreta para a retirada do dispositivo de monitoração (ex. impossibilidade comprovada de instalação ou risco à saúde), a flexibilização indevida do seu uso configura afronta ao princípio da isonomia, ao conceder tratamento desigual a sentenciados em situação equivalente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2003909, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025, Acórdão no 1986699, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025.